Tribunal: STF
Processo: ARE 1423648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 45, p. 24):



     



    “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOSENTADORIA PELO RGPS - EXONERAÇÃO - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.150 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS implica no rompimento do seu vínculo com o Município de Chavantes, nos termos dos artigos 62, I e 219, ambos da Lei Municipal nº 2.093/92, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - Higidez do ato exoneratório questionado - VV. Acórdãos proferidos em desconformidade com a tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema nº 1.150 de Repercussão Geral - Precedentes do E. STF e desta C. Corte - Acórdãos alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.” 



    No recurso extraordinário, não há a indicação do dispositivo constitucional autorizador do apelo extremo - artigo, inciso e alínea, tampouco dos dispositivos supostamente violados.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a legislação municipal, no que tange às disposições relativas aos servidores públicos, não prevê a vacância do cargo em razão de aposentadoria.” (eDOC 46, p. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o recorrente não indicou o dispositivo constitucional autorizador do apelo extremo, tampouco os dispositivos tidos por violados, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. Em caso análogo ao presente, confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.



    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280



    III - Agravo regimental improvido. (AI 602469-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente